Tribunal: TJDFT
Processo: 0006820-95.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGUROS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que o réu/apelante figura como fornecedor de serviços, enquanto o autor/apelado se enquadra adequadamente como destinatário final dos serviços prestados.

2. Embora o princípio da pacta sunt servanda seja mitigado nas relações consumeristas em face da hipossuficiência do consumidor, as disposições contratuais não podem ser simplesmente desconsideradas em benefício de uma das partes.

3. Revela-se plenamente possível a declaração de nulidade de cláusula que importe abuso de direito e lesividade ao hipossuficiente, em contrariedade aos princípios da boa-fé e da transparência, fundamentados nos artigos 6o, V e 51, § 2o, do CDC

4. Infere-se que o título de capitalização, o qual consta da cédula de crédito bancário sob a rubrica “Cap Parc Premiável” é abusiva e deve ser afastada.

5. Recurso parcialmente provido.